Tribunal: STF
Processo: HC 242133
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por David de Castro, em favor de Lucas Mateus de Souza Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 894.116/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS MATEUS DE SOUZA FERREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela acusação. 



    Em razões, a defesa sustenta que a paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois condenado com base em provas frágeis, decorrentes do reconhecimento que não teria observado os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Aduz que o silêncio do acusado também teria endossado o decreto condenatório. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que seja o paciente absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII,do Código de Processo Penal (fls. 3-9). 



    Pedido de liminar indeferido (e-STJ, fls. 523), a Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (e-STJ, fls. 585-589).” (www.stj.jus.br)



    No STJ, não se conheceu da impetração. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça que lhe seja LIMINARMENTE concedida a presente ordem de Habeas Corpus para os fins de fazer cessar o constrangimento ilegal que lhe está sendo imposto pela condenação, ou seja, suspendendo o v. Acordão de 2º grau, expedindo-se para tanto os ofícios competentes, sendo ao final do julgamento confirmada a liminar anteriormente deferida para ABSOLVER o paciente nos termos do artigo 386, VII do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente é manifestamente inadmissível, porquanto a petição inicial é mera cópia da petição apresentada no STJ. O impetrante não teve sequer o zelo de elaborar uma petição de impugnação, a fim de enfrentar os fundamentos adotados pelo STJ para denegar a ordem.



    Isso porque o habeas corpus é uma ação de impugnação, de modo que é preciso, nesse cenário, impugnar os fundamentos do ato apontado como coator.



    Não bastasse, o habeas corpus, naquela Corte Superior, não foi conhecido em razão de seu caráter reiterativo, de modo que a apreciação neste Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo modo, observem-se trechos do ato impugnado:



    Razão não assiste ao agravante. 



    Isso porque, conforme o reconhecido na decisão ora impugnada, a defesa interpôs recurso especial contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 0002454- 88.2015.8.26.0660, ao qual foi negado seguimento. 



    Inconformada, manejou o respectivo AResp 2136840/SP, de minha relatoria, que não mereceu conhecimento, mas, de ofício, foi concedido habeas corpus para fixar o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 



    Após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo corréu, certificou-se o trânsito em julgado, em 18/10/2022. 



    Neste mandamus, a defesa pretende, mais uma vez, rever o acórdão exarado pelo Tribunal de origem, para o fim de se proceder à absolvição do paciente, o que configura reiteração de pedidos e impede o seu conhecimento.



    Como se vê, o habeas corpus não foi conhecido porque reiterava questão já decidida no AResp 2.136.840, de cujo decisum extraio os seguintes trechos, em menção ao acórdão da apelação:



    No concernente a Lucas Mateus, pesam contra ele o reconhecimento fotográfico efetuado em solo policial por Reveni Carmen, o reconhecimento pessoal efetivado por Artur Inocencio também na Delegacia (o qual restou corroborado via fotográfica em Juízo), além do reconhecimento pessoal feito sob o pálio do contraditório por Mileide. Diversamente do que Reveni Carmen aduziu na instrução contraditória da causa, ela conhecia sim Lucas Mateus, tanto que sabia que ele estava junto com GERSON APARECIDO no assalto que resultou no seu falecimento, sucedido dias depois. Aliás, o fato de GERSON APARECIDO e Lucas Mateus estarem juntos em outra rapina, perpetrada pouco tempo depois, deixa evidente que ambos eram parceiros habituais em práticas delitivas. Outrossim, apesar de Reveni Carmen não ter reconhecido Lucas Mateus judicialmente, ela não pôde negar que esse increpado poderia ter sido um dos agentes que ocupava o banco traseiro do seu veículo por ocasião do roubo em Pitangueiras e que, posteriormente, integrou o grupo que assaltou o posto de combustíveis de Viradouro. Ressalte-se que sob o pálio do contraditório Artur Inocencio realçou que Lucas Mateus foi um dos dois indivíduos que desceram do GM/Astra com arma em punho para subtrair os valores do Auto Posto/vítima; além disso, noticiou que dias depois dos fatos GERSON APARECIDO e Lucas Mateus perpetraram outro roubo em cidade vizinha, o que corrobora a parceria criminosa habitual de ambos. Enfim, o caderno probante encerra robustez e autoriza plenamente a condenação de ambos os réus pelo ilícito de roubo" (e-STJ, fls. 493-505) (www.stj.jus.br)



    Não há, portanto, teratologia a justificar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente